Tribunal: TJES
Processo: 5000652-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000652-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HONORINA CARDOSO DE MORAES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. TAMPA DE BUEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL PELA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, CPC. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR IRREGULARIDADES. RESPONSABILIDADE DA RÉ AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a autora que estava caminhando pela Rua José do Patrocínio, em Sotelândia, Cariacica/ES, quando tropeçou na tampa de um bueiro mal instalado pela ré, o que lhe causou lesão na perna. Pede, então, a condenação da ré na obrigação de consertar a tampa do bueiro e ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais (ID 2629841), sustenta pela conduta arbitrária da ré em não fiscalizar bueiros, mesmo quando a vizinhança ligou para que a mesma procedesse com o conserto. Defende que o nexo causal restou configurado no momento em que se acidentou em razão do bueiro e se machucou em suas ferragens.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, a Recorrente afirma que se acidentou em bueiro mal instalado pelo Recorrido, que lhe provocou lesões na perna, sem produzir provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“Sob essa perspectiva, analisando detidamente as provas apresentadas pela autora, verifica-se que, de fato, ela teve a perna esquerda lesionada, haja vista os documentos de Ids. 11495243, 13125304, 13125561 e 13125598, contudo, não há elementos nos autos que evidenciem a relação entre essa lesão e a alegada conduta omissiva da requerida - de realizar manutenção nos bueiros para evitar acidentes com transeuntes.

Em verdade, não há uma prova sequer que confirme as alegações autorais, como, por exemplo, o depoimento de alguma testemunha que tenha presenciado o ocorrido ou que tenha ratificado a informação de que a tampa do bueiro estava mal posicionada ou danificada, possibilitando acidentes.”

Além disso, em análise
às imagens colacionadas pela Recorrente, nos IDs 2629806 e 2629843, não é possível atestar eventual problema aparente no bueiro, de modo a demonstrar, inequivocamente, a responsabilidade da concessionária de serviço.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. TAMPA DE BUEIRO EM DESNÍVEL DA MANTA ASFÁLTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Das provas apresentadas, não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e a hipótese jurídica da norma, ônus do qual não se desincumbiu o autor, porquanto deveria ter trazido aos autos elementos probatórios que relacionassem o acidente sofrido e a culpa da Administração, seja pela existência do desnível na via, seja pela negligência ao não o sinalizar, o que não se verificou. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1010038-31.2019.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021)

Assim, não tendo a Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, deve o mesmo suportar tal fato, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.